Tribunal: TJMT
Processo: 1000150-49.2018.8.11.0034
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), IRENY MARIA DOS SANTOS - CPF: 011.698.971-85 (RECORRIDO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CITAÇÃO EM PRAZO EXÍGUO. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cerceamento de defesa está estampado nos autos, já que a empresa Recorrente foi citada com 01 (um) dia de antecedência para a audiência, tempo exíguo para o comparecimento a solenidade conciliatória. Nulidade acolhida.

2. A realização da audiência de conciliação nos Juizados Especiais é imprescindível para o regular prosseguimento do feito, a parte apresentou justificativa hábil para que fosse realizada a redesignação da solenidade.

3. A sentença deverá ser anulada e os autos devem retornar a origem para a realização de uma nova audiência de conciliação.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de ação indenizatória em que a Recorrida IRENY MARIA DOS SANTOS postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em seu holerite, referente a empréstimo/cartão de crédito que não solicitou/contratou.

Foi decretada a revelia da empresa Recorrente, em razão da ausência de comparecimento a audiência de conciliação e foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da instituição financeira Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 553,36 (quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), bem como danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado, o Recorrente BANCO CETELEM S/A nas razões recursais, pugna pela nulidade da sentença em razão de ter sido citada com 01 (um) dia de antecedência para a audiência de conciliação e no mérito a reforma da sentença para que os pedidos formulados pela Recorrida sejam julgados improcedentes.

A Recorrida IRENY MARIA DOS SANTOS deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020